Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-72.2018.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000096-72.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALMIR DOMINGUES RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 053.322.171-45 (APELADO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), NAYARA SAO MARCO BASSAROTTI - CPF: 019.039.271-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

-
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1.
Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E,
em

julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

4. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

5. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO:
VALMIR DOMINGUES RAIMUNDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente, manejado por
Valmir Domingues Raimundo da Silva
, em face do
INSS
, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, e ainda, as parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente á época), relativas ao benefício devido desde o dia seguinte da cessação administrativa, acrescidas com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal, bem como determinou a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da r. sentença.

Consignou que, os juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. Além da correção monetária aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidindo desde o vencimento de cada parcela.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o INSS, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, nos termos da Súmula n°. 111 do STJ.

Deixou de determinar a remessa dos autos em exercício do "duplo grau de jurisdição obrigatório", tendo em vista o disposto no § 3°, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID. 111562633), o INSS requer a reforma da sentença, alegando que o apelado não se encontra incapaz para o trabalho, não tendo o acidente de trabalha interferido na sua profissão, ainda que o laudo pericial afirma que a redução da sua capacidade laborativa não o impede de exercer suas atividades habituais.

Anota que, o auxílio acidente não é devido, em razão do carácter temporário da incapacidade que acomete a parte autora.

Por fim, requer, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do ID. 111562639.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por entender ausente o interesse público no caso (Id. 115365476).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, bem como as parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), devida desde o dia seguinte da cessação administrativa, acrescidas com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente, manejado por
Valmir Domingues Raimundo da Silva
, em face do
INSS
, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, e ainda, as parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devido desde o dia seguinte da cessação administrativa, acrescidas com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal, bem como determinou a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação da r. sentença.

Consignou que, os juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. Além da correção monetária aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidindo desde o vencimento de cada parcela.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, contudo, condenou o INSS, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, nos termos da Súmula n°. 111 do STJ.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, aduzindo, em suma, que na data de 11-7-2015,
sofreu acidente de trabalho, conforme (CAT – comunicação de acidente de trabalho – ID. 111562618), o que culminou na perda do seguimento de dedos da mão direita, deixando sérias sequelas, repercutindo em sua mão e braço com limitação de movimentos e perda de forças.

Relata que, as sequelas estão identificadas pelo

CID 10: S 682
-

Amputação Traumática de dois ou mais dedos somente, mão direita;
perda das falanges distais e média do indicador direita: perda das falanges distais e média do indicador e 3o quirodáctilos, conforme consta no relatório médico assinado pelo médica Dra. Bruna S.S. Azevedo, CRM-MT 7.134, na data de

19-7-2018, havendo redução da capacidade laborativa habitual.

Por isso, recebeu auxílio doença a partir de 27-7-2015, até 28-2-2017 (ID. 111562618), quando foi cessado pela autarquia previdenciária, estando o autor com sequelas, as quais o impedem de exercer suas atividades profissionais de operador de máquina agrícola, uma vez que apresenta dificuldades em segurar qualquer objeto.

Assim, requer a concessão do auxílio acidente desde a data da cessação do auxílio doença.

O requerido apresentou contestação, por meio do ID. 111562619.

Impug
nação à contestação apresentada por meio do ID. 111562620.

A perícia médica oficial foi realizada em 17-7-2018 (Id. 111562620
).

Após isso, o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, que:

[...]

Julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial,
para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, e ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que, os pagamentos de eventuais parcelas atrasadas poderão, ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turmay-Re1.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3° da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos da Súmula n°. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, em exercício do "duplo grau de jurisdição obrigatório", tendo em vista o disposto no § 3°, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos.

[...]

Do Apelo do INSS

Do
benefício concedido ao Autor

Inicialmente, ressalto que o auxílio-acidente é um benefício previdenciário concedido aos segurados (empregado, trabalhador avulso e especial) que sofreram acidente de qualquer natureza e, após a reabilitação, apresentaram uma redução na capacidade de trabalho que habitualmente exercia, ou seja, os danos funcionais/redução da capacidade funcional devem repercutir na capacidade laborativa.

Acerca desse benefício, dispõe a Lei no 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

[...]

Da leitura do dispositivo, observa-se que o benefício em comento, possui natureza indenizatória, uma vez que objetiva recompor, na medida do possível, o padrão de rendimento do segurado na atividade, haja vista o natural decréscimo remuneratório decorrente da perda parcial da capacidade laborativa.

In casu
, da análise do laudo médico oficial elaborado em
17-7-2018,
verifica-se que o
autor apresenta amputação traumática de dois ou mais dedos,
CID 10: S 682.

Ainda segundo o laudo,
o Autor apresenta capacidade reduzida para o trabalho, uma vez que terá dificuldade para executar atividades habituais com a qual estava acostumado.

Logo, ante a comprovação cabal de que o autor teve reduzida, a capacidade para o trabalho de atividade que exija manuseio com a mão direita anteriormente exercida,
não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor exercia a função de O
perador de Máquina Agrícola,
(Id.
111562618
), e, que de acordo com o Laudo Pericial, terá dificuldade para executar.

Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com equívoco, ao arbitrar em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, isso porque,
o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

considerando a moldura fático-jurídica delineado nos autos
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
, o
s
honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Federal.

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
-
INSS.

De ofício,
retifico
o ato sentencial

para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

2- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022